Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722310-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em razão de suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Na decisão de ID no 17676620) indeferi o pedido liminar. Informações prestadas pela autoridade coatora no ID no 17887465. Em manifestação (ID 18334274), a 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pugnou pelo conhecimento e denegação da ordem. Consultando os autos de origem (0700446-41.2020.8.07.0017), constato que no dia 03.08.2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo a quo, na oportunidade, determinado o relaxamento da prisão do paciente e a realização de sua monitoração eletrônica (ID 69126821 – processo originário). Inclusive, naqueles autos já foi expedido alvará de soltura (ID 69147342) e já consta certidão de cumprimento (ID 69265774). Ademais, a própria impetrante apresentou petição de ID 18370426, informando sobre a expedição do referido alvará de soltura em favor do paciente e requerendo a desistência do prosseguimento do feito, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, pela perda superveniente do objeto, bem como diante do pedido de desistência formulado pelo impetrante, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 5 de agosto de 2020 18:28:57. ROBSON BARBOSA Desembargador